Tribunal: TJDFT
Processo: 0711288-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARIA BATISTA DE LIMA e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA (agravantes/exequentes) contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0710067-25.2021.8.07.0018 proposto em face do DISTRITO FEDERAL (agravado/executado), que acolheu a impugnação, nos seguintes termos (ID 118615467 dos autos de origem): (...) Cuida-se de impugnação do DISTRITO FEDERAL ao cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado por MARIA BATISTA DE LIMA. Alega a existência de excesso de execução de R$ 6.535,99 decorrente do fato de a autora ter realizado a correção monetária pelo índice IPCA-E, apesar de a sentença transitada em julgado ter consignado que a correção monetária deveria ser feita pela TR até a expedição do precatório. A parte exequente apresentou resposta. Aduz que a incidência do índice de remuneração da poupança como fator de correção monetária foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, no bojo do RE 870.947/SE e na ADI 5348, em momento anterior ao trânsito em julgado do título executivo. Os autos vieram conclusos. DECIDO. Controvertem as partes acerca dos parâmetros de cálculo referente à atualização monetária do débito. Observe-se que o título exequendo em ID 111721607, p. 29 fixou os índices aplicáveis a título de correção monetária e juros de mora. Assim sendo, não é possível neste momento processual, em fase de cumprimento de sentença, alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial exequendo. Como é cediço, a coisa julgada deve prevalecer. Assim, nos termos do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, não se mostra cabível a alteração da coisa julgada, no bojo do cumprimento de sentença, mesmo que para aplicação de precedente em repercussão geral. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA.DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA.1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral.2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial.3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015).4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF.5. Recurso especial a que se dá provimento.(REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020). Dessa forma, com razão o DF, porquanto devem ser aplicados juros moratórios e correção monetária de acordo com o art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960, de 29/06/2009, até a expedição do ofício requisitório. Ante todo o exposto, julgo procedente a impugnação do DISTRITO FEDERAL para decotar o excesso de R$ 6.535,99 e, em consequência, homologo os cálculos juntados em ID 116852491 e fixo o valor da execução em R$ 9.622,71. Em razão da sucumbência, condeno o exequente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, estes fixados em 10% do excesso decotado, nos termos do art. 85, § 3o do CPC. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para atualizar os cálculos. Após, expeçam-se RPV do valor principal e RPV dos honorários do cumprimento individual de sentença. Intime-se o DF para comprovar o pagamento da RPV no prazo de dois meses. Ao fim, remetam-se os autos para a tarefa "aguardar pagamento de RPV". Em caso de recurso, venham os autos conclusos. Ao CJU: Intimem-se as partes. Prazo 15 dias para o exequente e 30 dias para o executado. Caso haja interposição de AGI, voltem-me para decisão. Preclusa a decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para atualizar os cálculos. Após, expeçam-se RPV do valor principal e RPV dos honorários do cumprimento individual de sentença. Intime-se o DF para comprovar o pagamento da RPV no prazo de dois meses. Ao fim, remetam-se os autos para a tarefa "aguardar pagamento de RPV". (...) (grifei) Em suas razões recursais (ID 34344246), os agravantes alegam que o único fato controvertido nos autos originários se refere à aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, de modo que não merece prosperar o entendimento do magistrado quanto ao condicionamento do prosseguimento do cumprimento de sentença à preclusão da decisão que julgou a impugnação. Entendem que “aquele juízo não se atentou que, em relação à parcela incontroversa, a qual já foi confessada pelo devedor no montante de R$ 9.622,71, conforme bem demonstra o ID 116852491 dos autos originários, encontra-se preclusa diante da não interposição de qualquer recurso por parte do Distrito Federal, o que a torna passível de pagamento, na forma autorizada pelo art. 535, §4o, do CPC” (ID 34344246 – pág. 4). Sustentam que “é equivocada a aplicação do Tema 733 para afastar a incidência do que decidido no RE 870.947 e na ADI 5348, porquanto a questão concernente à correção monetária é diversa da matéria que embasou a tese lá fixada.” (ID 34344246 – pág. 6). Afirmam que é possível a aplicação imediata da decisão do Supremo Tribunal Federal, que declarou a inconstitucionalidade parcial do art. 1° da Lei 9.494/97. Defendem que a correção monetária é questão de ordem pública, de forma que pode ser revista de ofício e a qualquer tempo pelo magistrado, nos termos do art. 322, § 1°, do Código de Processo Civil. Dizem que a correção monetária é questão de ordem pública, possuindo natureza estatutária e institucional e que pode ser revista de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo, ainda que não seja requerida, bem como que os índices vigentes de correção monetária deverão ser aplicados à época da execução do título judicial. Sustentam que não deve incidir a TR como índice de correção monetária nos débitos devidos pela Fazenda Pública, uma vez que o Supremo Tribunal Federal declarou sua inconstitucionalidade, devendo ser aplicado o IPCA-E, conforme restou decidido pelo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento dos Temas 810 e 905. Asseveram “que restou garantido a todos os credores da fazenda pública o direito de ver seu crédito atualizado por índice idôneo de correção monetária após a definição pelo Supremo Tribunal Federal da questão, constando que a matéria foi finalmente dirimida no julgamento do RE 870.947 e da ADI 5348, na linha, aliás, do entendimento firmado por esse Tribunal acerca da possibilidade de relativização da preclusão e da coisa julgada nos casos em que decidida a matéria em sede de recurso repetitivo ou com repercussão geral” (ID 34344246 – pág. 46). Aduzem que até a efetivação do pagamento, os juros e correção monetária se constituem em relação jurídica de trato continuado, excepcionando, assim, a preclusão pro judicato, conforme estabelece o artigo 505, inciso I, do Código de Processo Civil. Acostam diversos julgados em apoio a sua tese e, ao final, pedem a antecipação da tutela recursal, para determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial para aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Preparo (ID 34344248). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para deferir a antecipação de tutela, pelas seguintes razões. Isso porque, a decisão que acolheu a impugnação, determinando a aplicação dos juros de mora de acordo o art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/09, condiciona o prosseguimento do cumprimento de sentença à preclusão da decisão ora agravada, o que retira da hipótese o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Confira-se (ID 118615467 dos autos de origem): (...) Ante todo o exposto, julgo procedente a impugnação do DISTRITO FEDERAL para decotar o excesso de R$ 6.535,99 e, em consequência, homologo os cálculos juntados em ID 116852491 e fixo o valor da execução em R$ 9.622,71. Em razão da sucumbência, condeno o exequente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, estes fixados em 10% do excesso decotado, nos termos do art. 85, § 3o do CPC. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para atualizar os cálculos. Após, expeçam-se RPV do valor principal e RPV dos honorários do cumprimento individual de sentença. Intime-se o DF para comprovar o pagamento da RPV no prazo de dois meses. Ao fim, remetam-se os autos para a tarefa "aguardar pagamento de RPV". Em caso de recurso, venham os autos conclusos. Ao CJU: Intimem-se as partes. Prazo 15 dias para o exequente e 30 dias para o executado. Caso haja interposição de AGI, voltem-me para decisão. Preclusa a decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para atualizar os cálculos. Após, expeçam-se RPV do valor principal e RPV dos honorários do cumprimento individual de sentença. Intime-se o DF para comprovar o pagamento da RPV no prazo de dois meses. Ao fim, remetam-se os autos para a tarefa "aguardar pagamento de RPV". (...) (grifei) Assim, a circunstância de condicionamento do regular prosseguimento do cumprimento de sentença, com a consequente expedição da Requisição de Pequeno Valor (RPV), à preclusão da decisão que afastou a incidência do IPCA-E, afasta a emergencialidade da hipótese. Ademais, a questão será devidamente apreciada quando do julgamento do mérito deste recurso, sem prejuízo aos agravantes depois de respeitado o contraditório, procedimento essencial para a detida análise do caso debatido. Assim, não preenchido um dos requisitos exigidos para concessão da liminar (periculum in mora), o indeferimento do pleito é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil). Comunique-se, ad cautelam, o teor desta decisão ao juízo de origem. Publique-se. Intime-se.